Tribunal: TJMT
Processo: 1039487-53.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039487-53.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO), LUCIANA PERES CRUVINEL - CPF: 015.492.871-25 (ADVOGADO), DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (RECORRIDO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO), LUCIANA PERES CRUVINEL - CPF: 015.492.871-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEICULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – SÚMULA 510 DO STJ - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa. Sentença ratificada”. (TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA – ME

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Márcio Aparecido Guedes
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039487-53.2020.8.11.0041 impetrado por
MATRIZ TRANSPORTES LTDA – ME
contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER.

A sentença revisada concedeu
parcialmente segurança

para determinar que o impetrado restitua o veículo placa PRT – 5479/GO à impetrante, independentemente da comprovação do recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do referido veículo.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença - id.

124881694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu
parcialmente segurança

para determinar que o impetrado restitua o veículo placa PRT – 5479/GO à impetrante, independentemente da comprovação do recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do referido veículo.

Extrai-se dos autos que a impetrante

MATRIZ TRANSPORTES LTDA – ME
ajuizou o presente mandado de segurança em face do suposto ato ilegal, qual seja, a
liberação do veículo ao pagamento de multa, pagamento do transbordo e pagamento da taxa de remoção, taxa de guarda e taxa de estadia do veículo.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do
ato praticado pela autoridade coatora no tocante à liberação do veículo apreendido condicionando ao pagamento das multas e taxas referente ao procedimento de apreensão nº 1679.

No caso em tela, da análise do Termo de Apreensão trazido em id. 117496991 verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

INFRAÇÃO:
Artigo 57, II, da Lei Complementar 432/2011

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Realização de transporte intermunicipal de passageiros entre Barra do Garças e Pontes e Lacerda.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“(...)

Ressai dos autos que a Impetrante manejou o presente “mandamus”, visando à garantia do direito de reintegração de seu veículo placa PRT – 5479/GO independentemente da comprovação do recolhimento ou do pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo, bem como que a autoridade impetrada se abstenha de efetuar novas apreensões dos seus veículos.

Destaca-se da leitura do auto de apreensão acostado (ID. 37214389), que a impetrante teve o veículo removido, com fundamento no cometimento da infração disciplinada no artigo 57, II, da Lei 432/2011.

Assim, o mencionado dispositivo disciplina que a penalidade de apreensão é aplicada de forma imediata após a lavratura do auto de infração, condicionando a liberação, no § 1º, ao pagamento das taxas e despesas com a remoção e guarda do veículo, confrontando, nessa medida, o entendimento jurisprudencial sumulado. Eis o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal;

§ 1º A restituição do veículo apreendido ocorrerá, independentemente do pagamento da respectiva multa, e mediante contra-recibo emitido pelo proprietário do veículo ou procurador legalmente habilitado e pagamento das taxas e despesas com remoção e guarda do veículo, depois de transcorridos 10 (dez) dias úteis, a contar do auto de apreensão.

Noutro giro, a Súmula 510 do STJ sinaliza, de modo inequívoco, ser indevido condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas ou despesas decorrentes da remoção.

Súmula 510 - A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE QUE TEVE SEU VEÍCULO APREENDIDO PELA SMTT POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBEDECE AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEVIDA APENAS A RETENÇÃO DO VEÍCULO, E NÃO A SUA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 510 DO STJ – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA E DESTA CORTE – WRIT CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (Remessa Necessária Cível nº 201900703771 nº único0029538-26.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 13/05/2019)(TJ-SE - Remessa Necessária Cível: 00295382620188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Assim, o que se entende da súmula é que o transporte irregular de passageiros configura infração de trânsito, devendo a autoridade fiscalizadora reter o veículo apenas para autuação e aplicação da multa imputada.

No entanto, essa retenção não deve se protrair no tempo, privando o proprietário, desarrazoadamente, do direito de propriedade.

Por fim, acerca do pedido para se determinar a abstenção da autoridade impetrada em proceder apreensões futuras de veículos da impetrante que estejam realizando transporte regular de passageiros, este não merece acolhida, pois não se pode, por meio do Mandado de Segurança (MS) preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras de alcance permanente.”

Sem maiores delongas, a questão versa sobre a legalidade da apreensão do veículo condicionada ao pagamento das taxas e multas referentes à apreensão.

Sobre a questão, a súmula 510 do STJ dispõe que
“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

Em mesmo sentido é também o entendimento deste tribunal, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.

Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.

Sentença ratificada. (N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
- SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça configura-se ilegítimo o ato da autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento da multa. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10079694520208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula n. 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo
(REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016).

(TJ-MT 10051174820208110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.
Trata-se, na origem, de ação, ajuizada por Varandas Viagens e Turismo Ltda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de impedir a autuação e apreensão dos veículos empregados no transporte particular de grupo fechado de organizações privadas de pessoas, ou, eventualmente, a abstenção da apreensão dos veículos usados na apontada atividade, afastando-se, neste específico caso, a imposição do prévio recolhimento de multas e despesas, para fins de liberação administrativa do veículo.

III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016).

IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo. Nesse sentido: STJ, REsp 1.144.810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2010; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016; REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.371.903/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

Partindo dessas premissas, restou demonstrada no
mandamus

a ilegalidade do ato praticado, ou seja, condicionar a liberação do veículo, cujo motivo da apreensão é o transporte intermunicipal de passageiros, ao pagamento de multas e taxas.

Assim, se o veículo permanece apreendido, resta evidenciada a violação de direito líquido e certo.

Ante o exposto
,
ratifico a sentença
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023